Tribunal: TJDFT
Processo: 0750051-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de penhora sobre faturamento empresarial. Suspensão do processo por ausência de êxito na localização de bens penhoráveis. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do faturamento da empresa da qual o devedor é sócio e determinou a suspensão do cumprimento de sentença, diante da ausência de êxito nas diligências para localização de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. Verificar se estão presentes os requisitos para autorizar a penhora sobre faturamento empresarial e se a suspensão do processo é medida adequada diante da frustração das diligências.
III. Razões de decidir
3. A penhora sobre faturamento é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a inexistência de bens penhoráveis ou a dificuldade de alienação dos existentes.
4. É necessário comprovar a realização de diligências para localização de bens preferenciais, como imóveis ou quotas sociais, antes de autorizar a constrição sobre faturamento.
5. A suspensão do processo, prevista no art. 921, III, do CPC, é cabível quando não há bens localizados, sem prejuízo da retomada do feito caso sejam indicados bens à penhora.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, X, 866 e 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009149, 0708754-44.2025.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11/06/2025.